Tribunal: CARF
Processo: 13839.907042/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.907042/2020-14
RESOLUÇÃO
1002-000.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BBC PROCESSADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, destinada a verificar, nos registros da RFB, as informações de
DIRF relativas às filiais da Recorrente e às fontes pagadoras em litígio, para fins de reanálise do
direito creditório controvertido, com posterior reapreciação do colegiado.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Pezzuto Rufino,Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Fernando Beltcher da Silva (substituto[a]integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.907042/2020-14
2
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente em face do Acórdão
no 1002-003.295, proferido em 6 de março de 2024 pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
O processo tem origem em Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 06320.55017.311016.1.7.02-2890,
por meio do qual a Contribuinte pretendia compensar débitos tributários próprios com crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (ano-calendário 2010), no valor
de R$ 523.315,67.
O Despacho Decisório (e-fls. 03/07) reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, no valor de R$ 439.024,64, deixando de confirmar retenções no importe de R$
84.291,03, referentes a duas fontes pagadoras, por entender que tais valores não restaram
confirmados na análise eletrônica do crédito.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 205/213),
sustentando, em síntese, que as retenções não confirmadas haviam sido efetivamente realizadas
pelas fontes pagadoras, apresentando notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e 2010 e planilhas
de detalhamento dos valores de IRRF. Em 09/12/2020, apresentou aditamento à Manifestação de
Inconformidade (fls. 261/263), buscando demonstrar que as receitas correspondentes foram
oferecidas à tributação e que os créditos de IRRF foram levados em conta na apuração do saldo
negativo do período, nos termos da Súmula CARF no 80.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 – DRJ/06, por meio da
Decisão no 106-000.028, de 10 de abril de 2023 (fls. 284/290), julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ao fundamento de que: (i) o ônus de comprovar a existência do
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte; (ii) as notas fiscais, por si sós, não constituem prova
suficiente da efetiva retenção, uma vez que a retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não
pelo prestador de serviços; e (iii) na ausência de comprovante de retenção, devem prevalecer as
informações prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
A Contribuinte tomou ciência da Decisão da DRJ em 14/07/2023 (e-fl. 295) e
interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2023 (e-fl. 298), ratificando as alegações da Manifestação
de Inconformidade e acrescentando o argumento de que o Fisco deveria ter analisado não apenas
os CNPJs da matriz, mas também das filiais da Recorrente, visto que nas notas fiscais acostadas
constaram filiais como prestadoras de serviços.
O Acórdão no 1002-003.295 (fls. 319/331), proferido em 06/03/2024, negou
provimento ao Recurso Voluntário por unanimidade, adotando integralmente os fundamentos do
acórdão da DRJ, com arrimo no art. 114, §12, I, do RICARF, ao fundamento de que a Recorrente
não apresentou novéis razões de defesa em sede recursal, tendo-se limitado a reiterar os
argumentos já apreciados e refutados pela instância anterior.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão em 24/05/2024 (fl. 336) e opôs os
presentes Embargos de Declaração em 31/05/2024 (fl. 338), tempestivamente, alegando omissão
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.907042/2020-14
3
no Acórdão embargado, consistente na ausência de enfrentamento do argumento de que as
retenções não confirmadas foram realizadas pelas fontes pagadoras nos CNPJs das filiais da
Recorrente — e não no CNPJ da matriz —, sendo que a análise automática da RFB teria
considerado apenas este último. Para tanto, a Embargante juntou informações de DIRF referentes
ao ano-calendário 2010, nas quais as fontes pagadoras em questão aparecem declarando
retenções em favor de filiais da Recorrente (Doc. 03).
Por meio do Despacho de Admissibilidade de 16 de janeiro de 2025, o Presidente
desta 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, Conselheiro Aílton Neves da Silva, admitiu os
presentes Embargos de Declaração. Reconheceu o Presidente que a alegação concernente às
retenções sofridas pelas filiais da Recorrente efetivamente não foi enfrentada no Acórdão
embargado — consignando, inclusive, que as palavras "filial" ou "filiais" sequer constam do
referido Acórdão —, e, portanto, a omissão apontada pela Embargante restou devidamente
demonstrada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e admitidos
pelo Presidente desta Turma, por meio do Despacho de 16 de janeiro de 2025, que reconheceu a
existência de omissão no Acórdão no 1002-003.295. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
deles tomo conhecimento.

II – Da necessidade de conversão do processo em diligência em razão da alegação
de omissão a ser sanada.
A Embargante sustenta que a análise automática do crédito realizada pela RFB
restringiu-se a verificar as informações de DIRF vinculadas ao CNPJ da matriz, desconsiderando as
retenções realizadas em favor das filiais. Em suporte a tal alegação, juntou aos autos informações
extraídas do sistema da RFB (Doc. 03), nas quais as fontes pagadoras em disputa figuram como
declarantes de retenções em favor de duas filiais da Recorrente, referentes ao ano-calendário
2010.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.907042/2020-14
4
A questão que se coloca, portanto, é se as informações de DIRF das filiais,
apresentadas pela Embargante, são suficientes para afastar a glosa das retenções no importe de
R$ 84.291,03.
A respeito da prova das retenções na fonte, a Súmula CARF no 143 é expressa ao
estabelecer que a comprovação do imposto de renda retido na fonte não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, sendo admitidos outros
meios de prova, incluindo as informações prestadas pelas fontes pagadoras na própria DIRF.
No caso em exame, as informações de DIRF apresentadas pela Embargante (Doc.
03) indicam que as fontes pagadoras em litígio declararam retenções em favor das filiais da
Recorrente no ano-calendário 2010. Diversamente das notas fiscais — que documentam apenas
os valores informados pelo próprio prestador de serviços —, os dados de DIRF derivam de
declarações prestadas pelas próprias fontes pagadoras à RFB, o que lhes confere maior grau de
confiabilidade probatória.
Nessa linha, a circunstância de que a análise eletrônica do crédito tenha sido
processada com base no CNPJ da matriz, sem consideração às informações vinculadas aos CNPJs
das filiais, representa uma limitação operacional do sistema que não pode ser imputada à
Recorrente como falha no cumprimento do seu ônus probatório, especialmente quando os
próprios registros da RFB — extraídos da DIRF das fontes pagadoras — parecem amparar a
existência das retenções alegadas.
Dessa forma, entendo que a questão não pode ser resolvida sem que se proceda ao
confronto preciso entre os valores declarados pelas fontes pagadoras nas DIRFs das filiais e os
valores não confirmados no Despacho Decisório, verificação que não foi realizada nas instâncias
anteriores em razão da omissão ora sanada. Tal análise é indispensável para que se apure, com
segurança, a efetiva correspondência entre os créditos pleiteados e os valores declarados pelas
fontes pagadoras, especialmente diante de eventuais divergências entre os montantes indicados
na DIRF e os valores constantes das notas fiscais.
Diante disso, determino a realização de diligência, a ser cumprida pela unidade da
RFB competente, para que se verifique a existência e os valores das retenções registradas nas
DIRFs das fontes pagadoras em nome das filiais da Recorrente, referentes ao ano-calendário
2010, e se coteje tais informações com os valores não confirmados no Despacho Decisório, à luz
dos documentos já acostados aos autos.

IV – Dispositivo
Ante o exposto, voto converter o processo em diligência, determinando o retorno
dos autos à unidade de origem para realização de diligência destinada a verificar, nos registros da
RFB, as informações de DIRF relativas às filiais da Recorrente e às fontes pagadoras em litígio, para
fins de reanálise do direito creditório controvertido, com posterior reapreciação pelo Colegiado.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.632 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.907042/2020-14
5

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 388
DF CARF MF
Original